Tribunal: TJES
Processo: 5008559-18.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008559-18.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SHYMENNE BENEVICTO DE CASTRO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. GOLPE DO PIX. FRAUDE BANCÁRIA. ALEGA A PARTE AUTORA QUE FOI VÍTIMA DE GOLPE, SOFRENDO A RETIRADA DE SUA CONTA POR MEIO DE UMA TRANSFERÊNCIA VIA PIX, NO VALOR DE R$7.800,00. NARRA QUE NO DIA 25/01/2022 RECEBEU SMS QUE ACREDITAVA SER DO BANESTES, INFORMANDO UMA AQUISIÇÃO NA EMPRESA FASTSHOP NO VALOR DE R$1.550,00, E QUE APÓS, NÃO RECONHECENDO A REFERIDA COMPRA, LIGOU PARA O NÚMERO CONSTANTE DO TORPEDO. DURANTE O CONTATO, RECEBEU UM LINK VIA WHATSAPP, TENDO ACESSADO O ENDEREÇO E ATENDIDO ÀS SOLICITAÇÕES DO SUPOSTO ATENDENTE, INCLUSIVE FORNECENDO SENHA, CPF E CÓDIGO DE ACESSO. APÓS, FOI INFORMADO QUE SUA SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO JÁ HAVIA SIDO EFETIVADA, MAS QUE EM NOVO ACESSO AO SEU APLICATIVO VERIFICOU A REALIZAÇÃO DO PIX MENCIONADO E IMEDIATAMENTE ENTROU EM CONTATO COM SEU GERENTE, REGISTROU BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DEPOIS FEZ UMA CONTESTAÇÃO PESSOALMENTE NA AGÊNCIA, MAS TEVE A RESTITUIÇÃO NEGADA. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NA RESTITUIÇÃO, DE FORMA SIMPLES, DO MONTANTE DE R$7.800,00, ALÉM DE CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO QUANTUM DE R$3.000,00
.
RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO PUGNANDO, PRELIMINARMENTE, PELO ACOLHIMENTO DE SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA E, NO MÉRITO, REQUER A IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DA DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
INICIALMENTE, REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE. ENTENDO QUE O BANCO DEMANDADO DEVE FIGURAR NO PRESENTE PROCESSO EM ATENDIMENTO À TEORIA DA ASSERÇÃO, QUE ESTABELECE QUE AS CONDIÇÕES DA AÇÃO DEVEM SER ANALISADAS DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS NA INICIAL,
IN STATUS ASSERTIONIS
, DE MODO QUE VERIFICAR SE DE FATO É OU NÃO PARTE LEGÍTIMA JÁ DEMANDA MATÉRIA DE MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECORRENTE. AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CONTUDO, É INDISCUTÍVEL
QUE A PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É IGUALMENTE VÍTIMA DO GOLPE, FATO QUE ASSOCIADO A EXISTÊNCIA DE COMPORTAMENTO CONCORRENTE DA VÍTIMA PARA ÊXITO DA FRAUDE, NÃO AUTORIZA A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
ASSIM,
REFORMO A SENTENÇA RECORRIDA
, APENAS E TÃO SÓ, COM O FITO DE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE ÀS DEMAIS MATÉRIAS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.